Tribunal: STF
Processo: HC 233725
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Victor Teixeira Evangelista e outro em favor de Maxiano Eduardo de Souza Araújo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 833.423/MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 19.9.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e 16, § 1º, da Lei 10.826/2003, em razão da apreensão de 770g de maconha e um revólver calibre .38 com numeração suprimida.



    Afirmam que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução de 10.2.2023 teriam esclarecido que o paciente seria usuário de drogas, mas não traficante. (p. 3)



    Asserem que o laudo toxicológico definitivo teria sido juntado aos autos apenas em 14.7.2023, e que os autos estão conclusos para sentença há mais de 39 dias, quatro vezes mais que o prazo legal. (p. 5)



    Alegam, assim, excesso de prazo na prisão preventiva, pois não há previsão para a prolação de sentença.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 30.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do acusado em 20/9/2022, a denúncia foi recebida em 14/10/2022 e a audiência de instrução foi realizada em 10/2/2023. Atualmente, os autos se encontram aguardado a apresentação das alegações finais”. (eDOC 11, p. 3)



    Em consulta à página de acompanhamento processual do TJMG, constato que os autos estão conclusos para sentença desde 19.9.2023.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Percebe-se que houve atraso na confecção do laudo toxicológico, problema já superado, encontrando-se os autos conclusos para sentença há menos de um mês. Não se vislumbra a necessidade de intervenção desta Corte na marcha processual para preservar o direito de locomoção do paciente.



    Por outro lado, o transcurso de pouco mais de um ano não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente